Tribunal: TJES
Processo: 0003003-95.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003003-95.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA RIBEIRO MARTINS DA SILVA

APELADO: JAILSON BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. EDIFICAÇÃO EM TERRENO PARTICULAR. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MÁRCIA RIBEIRO MARTINS DA SILVA contra sentença proferida nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens e Alimentos movida em face de JAILSON BATISTA DA SILVA, que reconheceu a existência de união estável anterior ao casamento, deferiu parcialmente a partilha dos bens arrolados na inicial e excluiu da comunhão patrimonial a edificação situada em lote de propriedade exclusiva do requerido. A apelante insurge-se contra tal exclusão, alegando que a construção ocorreu durante a união estável, e requer o reconhecimento da comunicabilidade da edificação, bem como de outros bens supostamente omitidos, como um imóvel no bairro Aroeira e valores bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a edificação construída em terreno de propriedade exclusiva do apelado deve integrar a partilha de bens do casal; (ii) determinar se há elementos que justifiquem a inclusão de um imóvel supostamente localizado no bairro Aroeira na partilha; (iii) verificar a comunicabilidade de valores existentes em contas bancárias do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presume-se a comunicabilidade de bens adquiridos onerosamente durante a união estável no regime da comunhão parcial, independentemente da contribuição financeira individual, sendo necessária prova cabal para afastar tal presunção (CC, arts. 1.658 e 1.660, I).

4. A existência de edificação sobre terreno exclusivo do apelado deve ser analisada de forma autônoma em relação à titularidade do solo. Embora o lote seja bem particular, a construção erguida na constância da união estável, sem prova robusta de que tenha sido finalizada antes do início da convivência, presume-se comum.

5. A alegação do apelado de que a construção se deu antes da união estável baseia-se apenas em prova testemunhal isolada e desacompanhada de documentos contemporâneos, o que é insuficiente para afastar a presunção de esforço comum.

6. A jurisprudência dominante entende que, no regime de comunhão parcial, a sub-rogação de bem particular exige comprovação inequívoca, sob pena de partilha igualitária da edificação.

7. Quanto ao imóvel no bairro Aroeira, inexistem provas documentais que atestem sua aquisição pelo apelado, não sendo possível presumir sua existência ou comunicabilidade apenas com base em menções orais ou referências vagas.

8. Em relação aos valores em contas bancárias, a sentença corretamente limitou a partilha aos montantes efetivamente comprovados em instituições financeiras específicas (Sicoob e Bradesco), excluindo valores oriundos de fonte anterior à união, conforme prova testemunhal coesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. No regime da comunhão parcial, presume-se a comunicabilidade de edificações realizadas durante a união estável, ainda que situadas em terreno de propriedade exclusiva de um dos conviventes.

2. A exclusão de bem da partilha por alegada sub-rogação de patrimônio particular exige prova inequívoca e documental, não sendo suficiente a prova exclusivamente testemunhal.

3. A inclusão de bens na partilha requer comprovação mínima de sua existência e titularidade, sendo inadmissível presumir sua comunicabilidade com base em alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC/2002, arts. 1.658, 1.659, I, e 1.660, I; CPC/2015, arts. 373, II, 374, II, e 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.765.121/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.10.2021; TJES, Apelação Cível n.º 5000318-23.2021.8.08.0046, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 18.03.2024; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0384.17.001479-7/001, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 25.05.2023; TJSP, Apelação n.º 1002486-46.2018.8.26.0248, Rel. Des. Fernando Akaoui, j. 20.01.2023; TJRS, Apelação n.º 5000531-29.2019.8.21.0081, Rel. Des. José Antônio Daltoe Cezar, j. 17.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIA RIBEIRO MARTINS DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens e Alimentos, ajuizada em face de
JAILSON BATISTA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a existência de união estável por quatro anos antes do casamento, deferindo parcialmente a partilha dos bens listados na inicial, e excluindo da comunicação patrimonial a edificação situada em lote de propriedade exclusiva do requerido.

Em suas razões recursais (ID 9879778), insurge-se a apelante, em síntese, contra a exclusão da edificação residencial do bem descrito no item “i” da inicial da partilha, alegando que a construção ocorreu durante a constância da união estável, razão pela qual não poderia ser considerada bem particular. Requer, ainda, o reconhecimento da comunicabilidade de outros bens supostamente omitidos na sentença, inclusive um imóvel no bairro Aroeira, e valores em contas bancárias.

Contrarrazões apresentadas no ID 9879781, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 12485884), no sentido de não oficiar no feito.

É, no essencial, o relatório.

nclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIA RIBEIRO MARTINS DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens e Alimentos, ajuizada em face de
JAILSON BATISTA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a existência de união estável por quatro anos antes do casamento, deferindo parcialmente a partilha dos bens listados na inicial, e excluindo da comunicação patrimonial a edificação situada em lote de propriedade exclusiva do requerido.

Em suas razões recursais (ID 9879778), insurge-se a apelante, em síntese, contra a exclusão da edificação residencial do bem descrito no item “i” da inicial da partilha, alegando que a construção ocorreu durante a constância da união estável, razão pela qual não poderia ser considerada bem particular. Requer, ainda, o reconhecimento da comunicabilidade de outros bens supostamente omitidos na sentença, inclusive um imóvel no bairro Aroeira, e valores em contas bancárias.

Contrarrazões apresentadas no ID 9879781, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 12485884), no sentido de não oficiar no feito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação de Divórcio c/c Partilha e Pedido de Alimentos, movida por
MARCIA RIBEIRO MARTINS DA SILVA
em face de
JAILSON BATISTA DA SILVA
.

Como mencionado na sentença:

Na inicial, que: i) as partes mantiveram relacionamento por aproximadamente 11 (onze) anos, sendo que o matrimônio foi formalizado na data de 23 de janeiro de 2007; ii) na constância do casamento, nasceram dois filhos, Maisa Martins Batista da Silva e Miguel Martins Batista da Silva; iii) antes de formalizarem o relacionamento, viveram cerca de quatro anos em união estável; iv) a separação fática do casal ocorreu no mês de fevereiro de 2015.

Requereu que a procedência dos pedidos formulados, para que seja: i) decretado o divórcio do casal; ii) reconhecida a União Estável mantida anterior ao casamento; iii) partilhado o patrimônio comum (listado à fl. 05); iv) fixados os alimentos em favor dos filhos no percentual de 04 (quatro) salários mínimos.

Em sede de tutela provisória, pugnou pela: i) fixação dos alimentos provisórios em favor dos menores no equivalente a 04 (quatro) salários mínimos; ii) a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis em titularidade do réu, além do bloqueio de ao menos 50% (cinquenta por cento) de valores bancários em contas do requerido.

Decisão de fls. 90/93 que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, de modo que: i) deferiu o pedido de inalienabilidade dos automóveis em nome do réu, via RENAJUD; ii) indeferiu o pedido de consulta às instituições financeiras; iii) indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registros de Imóvel; iv) fixou os alimentos provisórios no percentual de 1,5 (um e meio) salários mínimos, sendo 75% (setenta e cinco por cento) para cada filho.

Contestação apresentada às fls. 100/104. O requerido alega, em síntese, que: i) a casa onde o casal residia foi construída exclusivamente por ele, antes de começar a viver com a autora; ii) o automóvel Fox é financiado e já havia adquirido dois outros automóveis antes da união; iii) não adquiriu Kitnet no bairro Morada do Ribeirão; iv) não possui dinheiro depositado em conta corrente; v) os demais bens adquiridos foram quitados com dinheiro auferido a partir da venda da empresa de ônibus, que o requerido iniciou no ano de 1986 e vendido no ano de 2011. Por fim, requereu a minoração dos alimentos para o patamar de um salário mínimo.

(...)

Termo de audiência à fl. 181 e 192, momento o qual se atestou que as partes não entraram em acordo e foi proferida decisão que concedeu trinta dias para as partes apresentarem prova documental e rol de testemunhas, designou audiência de instrução e julgamento e decretou o divórcio das partes.

À fl. 183, foi juntado aos autos o Termo de Audiência realizada no processo de nº 0007960-42.2015.8.08.0047, o qual consignou que as partes firmaram acordo referente aos alimentos em favor dos filhos, de modo que o genitor se responsabilizou em arcar com o percentual de 22,7% do salário mínimo, sendo 11,35% para cada filho, além disso, comprometeu-se em pagar a Escola Alternativa, em conjunto com os materiais escolares e transporte escolar. Ao final, foi homologado o acordo.

(...)

Termo de audiência à fl. 293, momento em que foi colhida a oitiva de uma testemunha e foi proferido despacho redesignando audiência de instrução e julgamento, haja vista a ausência das demais testemunhas.

Termo de audiência à fl. 298 que foi colhido o depoimento de três testemunhas e o Ministério Público requereu a contradita de uma, pois a testemunha era sócia do requerido. Assim, foi proferida decisão que rejeitou a contradita e designou nova audiência de instrução e julgamento.

Manifestação do requerido à fl. 313 que requereu a juntada aos autos do recibo de compra e venda do terreno em que foi edificada sua casa.

Termo de audiência à fl. 315, que foram ouvidas duas testemunhas e foi proferido despacho que intimou as partes para apresentarem alegações finais.

(...)

Termo de audiência à fl. 335, demonstrou que se colheu a oitiva da testemunha e foi proferido despacho abrindo novo prazo para apresentação de alegações finais.

(...)

Despacho de fl. 353 que converteu o julgamento em diligência e determinou a expedição de ofício ao Banco Bradesco para informar o saldo da conta do requerido.

(...)

Despacho que encaminhou os autos à 10º Cejusc para realização de sessão de mediação.

Termo de sessão de mediação ao id nº 17768366, a qual não logrou êxito.

(...)

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença, ora apelada, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a existência de união estável por quatro anos antes do casamento, deferindo parcialmente a partilha dos bens listados na inicial, e excluindo da comunicação patrimonial a edificação situada em lote de propriedade exclusiva do requerido.

Inicialmente, não se vislumbra nulidade na sentença que imponha sua cassação, mas sim eventual
error in judicando
quanto à correta interpretação das provas e da legislação aplicável, ensejando o reexame da matéria por esta instância revisora.

Pois bem.

A Constituição Federal conferiu proteção do Estado à união estável e a reconheceu como entidade familiar. Nesse sentido prevê o artigo 226, § 3º:

"Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento."

Por sua vez, a Lei n. 9.278/96 dispõe, em seu artigo 1º que "
é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família
."

O Código Civil trata da união estável em seu art. 1.723, dispondo que
“é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”
.

A existência da união estável entre as partes foi reconhecida pelo próprio apelado em contestação
, ao informar que viveu com a autora/apelante desde setembro de 2003 e se separaram em 22 de janeiro de 2015. Trata-se, pois, de
fato incontroverso nos autos
, dispensado de maior digressão probatória, a teor do art. 374, II, do CPC. A sentença, nesse ponto, apenas deu efetividade à confissão expressa da parte ré, nos termos do art. 389 do CPC.

No que tange à exclusão da edificação situada no lote de propriedade do apelado da partilha,
entendo que assiste razão à apelante
.

É incontroverso nos autos que o terreno foi adquirido pelo requerido antes do início da convivência com a autora, circunstância que justifica sua exclusão da meação, por se tratar de bem particular (art. 1.659, inc. I, do Código Civil).

Todavia, quanto à edificação existente sobre o referido lote, o raciocínio jurídico deve ser distinto. Isso porque, de acordo com a sistemática da
comunhão parcial de bens
, presumem-se comunicáveis os bens adquiridos onerosamente durante a união estável ou casamento, independentemente da contribuição direta de cada consorte (art. 1.658 c/c art. 1.660, I, do Código Civil):

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

(...)

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

É certo que o apelado alega ter edificado a casa antes da união com a autora, no ano de 2002, e que trouxe aos autos depoimento de pedreiro nesse sentido. Entretanto, como bem destacado na sentença,
não há prova inequívoca e contundente quanto a essa datação
. Tal alegação não encontra respaldo em prova documental idônea ou inequívoca, limitando-se à narrativa testemunhal isolada.

A prova oral, embora valorosa, não goza de presunção de veracidade absoluta, tampouco elimina a existência de elementos indiciários relevantes em sentido contrário, como:
(i)
a convivência do casal no imóvel como residência familiar durante toda a união e casamento;
(ii)
a ausência de documentos contemporâneos à suposta construção que confirmem sua conclusão anterior ao início da vida em comum;
(iii)
o reconhecimento do requerido, em audiências e tentativas de acordo, de que a apelante permaneceu no imóvel com os filhos após a separação, sugerindo certo grau de aquiescência quanto à sua participação, bem como de anuência tácita à ideia de que a casa fora construída com vínculo afetivo e esforço comum.

Não se pode admitir, portanto, que o simples depoimento de testemunha, desacompanhado de lastro documental robusto, afaste a presunção legal de comunicabilidade que rege o regime de comunhão parcial
. É ônus daquele que alega a sub-rogação ou a natureza exclusiva do bem a demonstração cabal de sua origem particular, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Como ensina Maria Berenice Dias, no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente durante a união são presumidamente comuns, cabendo à parte que pretende afastar essa presunção o ônus de provar, de forma cabal, a origem exclusiva do bem (Manual de Direito das Famílias. 12. ed. São Paulo: RT, 2020, p. 443).

A jurisprudência pátria tem reiteradamente firmado que a simples alegação de aquisição anterior à união estável não afasta a presunção de comunicabilidade, sendo imprescindível a existência de prova robusta que demonstre a origem exclusiva dos recursos.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS . IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM . PARTILHA IGUALITÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por ELZA DIAS DE OLIVEIRA contra sentença que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens proposta por JORGE LOPES DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a união estável, decretando sua dissolução e determinando a partilha igualitária de imóvel adquirido durante o relacionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar o período da união estável entre as partes; e (ii) estabelecer se o imóvel adquirido durante a união estável deve ser partilhado ou excluído da comunhão por alegada sub-rogação de patrimônio particular da apelante . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova produzida nos autos demonstra que o imóvel foi adquirido na constância da união estável, sendo presumido o esforço comum para sua aquisição, nos termos do art. 1 .658 do Código Civil. 4.
A apelante não se desincumbe do ônus de comprovar a sub-rogação de patrimônio particular para a compra do imóvel, conforme exigido pelo art. 1 .659, II, do Código Civil, uma vez que não há provas de que os valores utilizados na compra do bem tenham origem exclusiva na venda de outro imóvel anterior à união estável
. 5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que, no regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos durante a união estável, mesmo que registrados em nome de apenas um dos conviventes, presumem-se fruto do esforço comum e são passíveis de partilha igualitária, salvo prova inequívoca de sub-rogação, o que não ocorreu no presente caso. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. No regime de comunhão parcial, presume-se o esforço comum na aquisição de bens onerosos durante a constância da união estável . 2. A sub-rogação de patrimônio particular para aquisição de bem durante a união estável exige prova inequívoca, sob pena de se manter a presunção de comunicabilidade dos bens. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1 .658 e 1.659, II; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n . 1.822.685/SP, Rel. Min . Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18/03/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.765 .121/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04/10/2021.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003182320218080046, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÍVIDA CONTRAÍDA. CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº
7
/STJ. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. No caso,
a Corte local reconheceu que não houve comprovação de que o imóvel objeto do litígio é fruto de sub-rogação de bem particular anterior à união estável, por isso deve ser partilhado em igualdade de proporções
.(...) (AgInt no AREsp n. 1.765.121/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL E VEÍCULO. AQUISIÇÃO. SUBROGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. MOTOCICLETAS. EXISTÊNCIA ADMITIDA. AQUISIÇÃO ANTES DO RELACIONAMENTO E ALIENAÇÃO NA CONSTÂNCIA. DIVISÃO IGUALITÁRIA. DEVIDA. 1. Na ausência de contrato escrito na união estável instituindo o regime de bens, prevalece o regime da comunhão parcial, independentemente da contribuição de cada companheiro para a consecução do resultado patrimonial, uma vez presumida a aquisição por esforço comum, com as exceções legais de incomunicabilidade a que aludem os artigos 1.659 e 1.661 do Código Civil. 2.
Somente pode ser excluída da comunhão os bens comprovadamente adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos companheiros em sub-rogação dos bens particulares
. 3. Uma vez incontroversa a existência do bem, pois admitida pela parte, sujeitam-se à partilha os móveis cuja data de aquisição e venda - se antes ou depois da união estável-, o autor não se desincumbiu de comprovar. (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0384.17.001479-7/001, Relator: Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível Especializada, J 25/05/2023, DJ 26/05/2023).

[...] Quando há sub-rogação de bens particulares, é necessário que reste inequivocamente provado, em concreto, que os valores foram empregados com exclusividade pelo dono do bem incomunicável. Inexistência de provas nesse sentido. No regime de comunhão parcial, o patrimônio comum deve ser partilhado entre o casal em proporção equivalente, pouco importando se houve ou não contribuição financeira de ambos os companheiros, uma vez que presumido o esforço comum. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação n.º 1002486-46.2018.8.26.0248; Ac. 16389085; Relator: Des. Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Sétima Câmara de Direito Privado; J 20/01/2023; DJESP 26/01/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PLEITO DE AFASTAMENTO DO DIREITO À PARTILHA DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. Inviabilidade. Sentença mantida. Caso dos autos em que, reconhecida a união estável, aplica-se, como regra geral, o regime da comunhão parcial de bens, ressalvando os casos em que houver disposição expressa em contrário, consoante 1.725 do Código Civil. E, no ponto, o elemento da sub-rogação, alegado pelo apelante, exige prova irrefutável para seu reconhecimento, o que não restou demonstrado nos autos, ônus que lhe competia [...]. Portanto, viável a divisão do imóvel adquirido durante a união estável, uma vez que presumível a existência de esforço comum dos litigantes. Apelação desprovida (TJRS; Apelação n.º 5000531-29.2019.8.21.0081; Relator: Des. José Antônio Daltoe Cezar; Oitava Câmara Cível; J 17/11/2022; DJERS 18/11/2022).

Assim, considerando a inexistência de prova inequívoca quanto à data da construção da casa e a forte presunção legal de que edificações realizadas durante a união pertencem ao casal,
impõe-se a inclusão da edificação na partilha
, ressalvada a propriedade exclusiva do terreno.

No tocante aos demais pedidos recursais (imóvel no bairro Aroeira e valores bancários), entendo que devem ser mantidos os termos da sentença e da decisão integrativa, que analisaram detidamente tais questões.

O alegado imóvel do bairro Aroeira não foi devidamente comprovado nos autos. Houve apenas referência isolada em audiência, sem qualquer documento que ateste sua aquisição ou titularidade pelo requerido, sendo inaceitável, neste estágio processual, presumir sua existência com base em menções vagas e desprovidas de substrato probatório.

Quanto aos valores em contas bancárias, a decisão de embargos de declaração deferiu corretamente a partilha apenas dos saldos comprovadamente existentes no Sicoob e Bradesco, excluindo o montante de R$ 25.238,86 por ser oriundo da venda de um escritório de contabilidade, cuja aquisição foi anterior à relação conjugal, consoante prova testemunhal coesa e precisa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer que a edificação situada no lote descrito no item “i” da inicial integra o patrimônio comum do casal e deve ser partilhada em 50% para cada parte, mantendo-se a exclusão do terreno.

Mantém-se, no mais, a sentença tal como proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar